Tribunal: TJMT
Processo: 1028751-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028751-60.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Tutela de Urgência, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAFAELA KERLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 005.765.511-12 (ADVOGADO), ROSYANE SEBASTIANA DE AMORIM - CPF: 688.705.071-49 (IMPETRANTE), 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA - CNPJ: 84.112.481/0001-17 (LITISCONSORTES), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (LITISCONSORTES), HERMANO GADELHA DE SA - CPF: 468.435.744-91 (ADVOGADO), LEIDSON FLAMARION TORRES MATOS - CPF: 046.211.304-39 (ADVOGADO), YAGO RENAN LICARIAO DE SOUZA - CPF: 067.536.224-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE INCOMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM A DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Agravo Regimental/Interno em desfavor da decisão monocrática de id. 252081185, que indeferiu o Mandado de Segurança (
benefício da gratuidade
).

Fundamento(s) do recurso:
- comprovação da situação de hipossuficiência; - direito ao benefício da gratuidade.

Pretende o(a) Impetrante:
LIMINARMENTE: - a suspensão da decisão recorrida no juízo de origem. MÉRITO: - deferimento da gratuidade recursal.

A(s) parte(s) Agravada(s) e o(s) Litisconsorte(s) apresentaram resposta.

O(A) representante Ministerial não foi instado a manifestar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do recurso.

- do cabimento de Agravo Regimental/Interno.

No caso,
o Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem
c
abimento em desfavor de decisão isolada do Relator (
art. 932, IV e V, “a” do CPC – art. 80, I do RITR-TJMT
).

- da decisão agravada.

Conforme registrado na decisão agravada:

“...

- da recomendação 159/2024-CNJ

Em que pese a conclusão divergente desta Relatoria sobre o tema, até que se defina o respectivo alcance, tem validade a Recomendação no 159/2024-CNJ, “Anexo A”, item “1”.

Desta forma, determinada a comprovação da condição de hipossuficiência na origem, é obrigação da parte fazê-lo, sem possibilidade de produção de prova nesta instância. ...”

Assim, associada à determinação CNJ, tem-se que, na além da qualificação na petição inicial (
servidora pública estadual
), inexiste documento demonstrativo de condições financeiras da Agravante.

Deste modo, inexistindo demonstração, de plano, da possibilidade da medida, restou indeferida a pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
b)
Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, aplico em favor da parte Agravante a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa (
pelo INPC como início a data da distribuição da ação
) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.
c)
Isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
d)
Preclusa a via recursal, certifique-se e retornem a tramitação da ação mandamental.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025